Tribunal: TJDFT
Processo: 0710211-21.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER E AMEAÇA. ARTS. 129, § 13, E ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. CONSISTENTES E COERENTES. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. ARTIGO 167 DO CP. DESCLASSIFICAÇÃO. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO (ART. 21 DA LCP). INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu contra a decisão proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o, pela prática continuada (por duas vezes) dos crimes tratados nos artigos 129, § 13, e 147, ambos do Código Penal, no contexto dos artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/06, às penas de 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 7 (sete) dias de reclusão, e 2 (dois) meses e 5 (cinco) dia de detenção, cumpridas em regime inicial aberto, cuja execução foi suspensa com base nas previsões do art. 77 do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (1) se existe conjunto probatório suficiente para condenar o acusado pela prática dos crimes de lesão corporal e de ameaça; e, (2) subsidiariamente, se cabe a desclassificação da imputação de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos crimes cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial credibilidade, especialmente quando suas declarações são verossímeis, detalhadas e não há elementos probatórios que desmintam sua versão dos fatos.

4. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, porque são agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade.

5. Conforme a inteligência do artigo 167 do Código Penal, a ausência de laudo de exame de corpo de delito não impede a condenação, desde que apoiada por outras provas materiais e testemunhais consistentes e convergentes, visando garantir a integridade do processo judicial em casos de crimes íntimos e familiares.

6. Incabível a desclassificação do crime para contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP), quando as fotografias documentadas das lesões das vítimas e seus depoimentos consistentes ao longo do processo, confirmados pelos testemunhos dos policiais, constituem elementos probatórios robustos para sustentar a tipificação de lesão corporal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.